Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL PROCESSO: 0736674-58.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: IAN LAWRENCE WEBSTER, DAMARES DE CASTRO ALEIXO AGRAVADA: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por IAN LAWRENCE WEBSTER e DAMARES DE CASTRO ALEIXO, nos termos do caput do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 69529881, que não conheceu do agravo no recurso especial manejado, por afronta à legislação de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo de ID 68621530 por parte dos ora agravantes, contra a decisão de ID 67496173 que negou seguimento ao apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 70492360. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018